Tribunal: TJSP
Processo: 1045144-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Contrato de locação de imóvel residencial intermediado pela Empresa "Quinto Andar". SENTENÇA de acolhimento da Impugnação apresentada pela executada, com a declaração de nulidade da cláusula compromissória e a extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente locador, que visa à

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Contrato de locação de imóvel residencial intermediado pela Empresa "Quinto Andar". SENTENÇA de acolhimento da Impugnação apresentada pela executada, com a declaração de nulidade da cláusula compromissória e a extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente locador, que visa à anulação ou reforma da sentença para retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: nulidade da sentença por afronta ao princípio da congruência ou da adstrição, preconizado no artigo 492 do Código de Processo Civil, não evidenciada. Pretensão executiva examinada nos limites do pedido formulado em Juízo, tendo em vista também a Impugnação apresentada pela executada, que reclamou do procedimento arbitral, ressaltando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Lei da Arbitragem (Lei no 9.037/96) que autoriza no artigo 33, §3o, o reconhecimento da nulidade da sentença arbitral em sede de cumprimento de sentença. Locação intermediada pela Plataforma "Quinto Andar" que constitui relação jurídica de consumo, sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Contrato de adesão redigido pela intermediadora "Quinto Andar", sem prova de que foi plenamente facultado à locatária consumidora a escolha pela instituição da arbitragem. Cláusula compromissória que se revela nula de pleno direito, "ex vi" do artigo 51, inciso VII, da Lei no 8.078/90. Pretensão de despejo que, conforme Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.481.644/SP), envolve atos de natureza executória, de competência exclusiva da jurisdição estatal. Acolhimento da impugnação e extinção da execução que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*